Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE SACAS DE SOJA. PRODUTO DADO EM GARANTIA DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL.

1. Não configura cerceamento ao direito de defesa o indeferimento de meio probatório inútil para o julgamento da demanda, para o qual basta a documentação constante dos autos. Acrescente-se quanto à perícia pretendida que somente foi requerida na fase recursal, quando já operada a preclusão.

2. O registro do penhor agrícola enseja eficácia real, erga omnes, cabendo ao credor pignoratício o direito à posse da coisa empenhada - CCB 1.433.